Tribunal: TJMT
Processo: 1010586-62.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010586-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), ANA EDVIRGES LEITE - CPF: 040.773.261-68 (AGRAVANTE), EUSTAQUIO JOSE RODRIGUES FILHO - CPF: 569.785.881-72 (AGRAVADO), SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA CABRAL - CPF: 487.348.458-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA CHRISTYAN GOMIDE - CPF: 667.205.321-20 (ADVOGADO), FRANCIELY LOCATELLI DO NASCIMENTO BARRETO - CPF: 991.393.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
A
ÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
JUS
TIÇA GRATUITA
–HIPOSSUFICIÊN
CIA SATISFATORIAMENTE
COMPROVADA
–

PEDIDO DEFERIDO –
PENHORA
ONLINE

SOBRE

BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO

–

INVIABILIDADE – NATUREZA A
LIMENTAR – COMPROMETIMENTO DO MÍ
NIMO
EXISTENCIAL
– ART. 833, IV, DO CPC –
CONTA POUPANÇA
– IMPENHORABILIDADE
DE
ATÉ

O LIMITE DE
40
SALÁRIOS MÍNIMOS

–
ARTIGO 833, INCISO X, DO CPC

–
NÃO
DEMONSTRAÇÃO DA EXCEÇÃO CONTIDA NO §2º
–
RECURSO PROVIDO
.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

Ressalvadas as hipóteses previstas no §2º do artigo 833 do CPC, é vedada a penhora de proventos de aposentadoria (inciso IV), e não se aplica a relativização dessa norma quando demonstrado que haverá comprometimento da subsistência
do devedor.

Por expressa previsão do artigo 833, inciso X, do CPC, é vedada a penhora de até 40
salários mínimos
depositados em conta poupança, e esse entendimento se estende a conta corrente, fundo de investimento e papel-moeda, salvo as exceções contidas no §2º (julgados do STJ nesse sentido).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumen
to da decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
(MT)
que, em Cumprimento de Sentença em Ação de Despejo c/c Cobrança,
indeferiu a liberação dos bloqueios em conta bancária e
deferiu
a retenção de 20
% sobre os vencimentos da codevedora.

A agravante alega que os valores
bloqueados
tanto na
conta corrente como na poupança

consistem na
sua aposentadoria, portanto impenhoráveis (art.

833,
IV e X, do CPC).

Pugna
pela anulação
do ato incidente sobre “
R$ 6.873,42 (seis mil oitocentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos) da sua conta poupança e o valor de R$ 4.080,73(quatro mil e oitenta reais e setenta e três centavos) da sua aposentadoria, determinando o levantamento da penhora online e
dá
a reforma da decisão ora agravada para que não seja descontado o percentual de 20% sobre a aposentadoria da Agravante, pelos fundamentos acima expostos, declarando a impenhorabilidade de sua aposentadoria
”
.

Requer

também o benefício da gratuidade
.

Antecipação
da tutela recursal deferida (ID.

211128677).

Na c
ontraminuta (ID.

211690688) o agravado impugna
o pedido de justiça gratuita
sob o argumento de que
“
a agravante possui um provento mensal de R$ 7.077,00
mais as rendas extras
listadas em seu extrato bancário juntado aos autos, sendo que tais rendas extras, pelos meses apresentados perfazem um total de R$ 8.370,00, dando uma média mensal de R$ 2.790,00, valor muito acima do que será eventualmente penhorado de seu salário”.

Sustenta que,
“c
onforme consta nos autos, o extrato do Bacenjud demonstra que o valor de R$ 4.080,73 foi bloqueado de sua conta corrente, banco Santander final 30407; e conforme já demonstrado nesse documento, a agravante possui
gastos exorbitantes mensalmente, fugindo totalmente do essencial e do necessário para sua subsistência
”
.

Ressalta

ainda
que
,

“
c
omo se pode observar no extrato juntado pela agravante, a conta corrente e a conta poupança são vinculadas e
os valores constantes
nesta última são utilizados frequentemente como lastro pagador de débitos e de pagamentos, pois a agravante transfere constantemente valores da conta poupança para a conta corrente, para pagamentos e para saldar débitos, como
resta claro no extrato juntado pela agravante
;

o
bserve-se os movimentos bancários dos dias 26/06/2023, 25/07/2023 e as transferências automáticas e mensais no extrato da conta corrente”.

E mais,
que

“o extrato da poupança juntado possui apenas um recorte a partir da data do bloqueio, 28/09/2023, isto para esconder as possíveis movimentações anteriores entre conta corrente e conta poupança, o que configuraria a tese acima. ademais, após o bloqueio, mais nenhuma movimentação foi feita na conta poupança, tudo para ocultar o numerário que porventura estava sendo ali movimentado
”
.

Busca
o não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil enuncia no artigo 98 que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatíciostêmdireito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

E no §2º do art. 99 estabelece que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.

A alegação de insuficiência a que se refere o §3º dessecitado dispositivo tem presunção
iuris tantum
de veracidade, como ocorria com o art. 4º,
caput
, da Lei n. 1.060/50 (
AgRg
noAREsp112755/MS), e não absoluta; portanto, pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado a apreciação em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

A
agravante recebe R$
7.077,22
de aposentadoria,
sobre o
s
qua
is
ainda incide
m
desconto
s
de dívidas bancárias (ID.

210878221)
.

Desse modo
,
é clara sua in
capacidade financeira para arcar com as despesas do Cumprimento de Sentença sem prejuízo do próprio sustento e da família.

Logo
, o pedido está suficientemente embasado, o que impõe o seu deferimento.

A propósito
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – LIDE INSTRUÍDA COM DOCUMENTAÇÃO
SUFICIENTE – BENEFÍCIO DEFERIDO
– IMPENHORABILIDADE DE RESERVA FINANCEIRA ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
– ART. 833, INCISO X, DO CPC – RECURSO PROVIDO.
Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
“É impenhorável a quantia de até quarenta
salários mínimos
depositada em
conta-corrente
, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude." (STJ, (AgInt no AREsp n. 2.089.458/RS,
DJe
de 5-10-2023)
”
. (
TJMT,
N.U 1022015-60.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento em 8-11-
2023, DJE
de 13-11-
2023).

O artigo 833 do Código de Processo Civil impõe limitações à penhora, com a finalidade de preservar a dignidade material
do devedor
e evitar que o ato de cumprimento de sentença represente uma ameaça para sua subsistência, em virtude da própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

O STJ já pacificou o entendimento de que
“
é inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário), ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito”
. (
REsp.
n. 978.689/SP).

No mesmo sentido
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED E AO INSS – PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - A pesquisa da existência de vínculo empregatício junto ao CAGED ou de
benefício ativo junto ao INSS não se mostra útil para a satisfação do crédito, tendo em conta que eventual percebimento de salário ou benefício previdenciário seria impenhorável pela própria natureza
. II - Em que pese as alegações acerca da mitigação da impenhorabilidade do salário, no caso concreto, a impenhorabilidade de eventuais valores por vínculo empregatício ou
benefício de natureza previdenciária permanece hígida, diante da não demonstração das exceções que permitiriam a penhora salarial
.”

(TJMT, N.U 1002268-27.2023.8.11.0000,
Quarta Câmara de Direito Privado, relatora
Desa.
Serly
Marcondes Alves, julgamento em 17-5-2023, DJE de 24-5-2023).

Embora não se desconheça que “
a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
”

(
REsp.
n. 1547561/SP
), “
é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV,
do CPC/15, quando,
concretamente
, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família.
” (
REsp.
1806438 - DF – destaque original).

Os de
scontos
no Banco Santander comprometerão a sobrevivência da agravante uma vez que, como demonstrados nos autos, nessa conta corrente é depositado o benef
ício previdenciário do INSS, sobre o qual ainda incide
m

deduções
de

dívidas
bancárias
(ID.

210878221).

Sobre a matéria
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INVIABILIDADE – NATUREZA ALIMENTAR – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO ESSENCIAL – ART. 833, IV, DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXCEÇÃO CONTIDA NO §2º – RECURSO PROVIDO. Ressalvadas as hipóteses previstas no §2º do artigo 833 do CPC, é vedada a penhora de proventos de aposentadoria (inciso IV), e não se aplica a relativização dessa norma quando demonstrado que haverá comprometimento da subsistência do devedor
”
. (
TJMT,
N.U 1003004-11.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento em
3
-4-
2024, DJE
de 9-4-
2024).

Quanto
aos valores penhorados na conta poupança
, nos termos do artigo 833, X, do CPC,
é impenhorável a quantia de até 40
salários

mínimos
.

Importante ressaltar que não se trata de execução de dívida oriunda de pensão alimentícia, tampouco de alguma outra exceção prevista em lei, que, por conseguinte, não pode ser flexibilizada.

Para ilustrar
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CITAÇÃO REALIZADA NO ENDEREÇO DA EMPRESA – VALIDADE, AINDA QUE RECEBIDA POR TERCEIRO – PENHORA EM CONTA-POUPANÇA E CONTA-CORRENTE – IMPENHORABILIDADE ATÉ 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
– ART. 833, X, DO CPC – EXCEÇÃO DO §2º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É válida a citação encaminhada via postal para o endereço da empresa constante nos autos, ainda que recebida por terceiros. Por expressa previsão do artigo 833, inciso X, do CPC, é vedada a penhora de até 40
salários mínimos
depositados em conta-poupança, entendimento que, segundo precedentes do STJ, se estende a
conta-corrente
, fundo de investimento e papel-moeda, salvo exceções contidas no §2º
”
. (
TJMT,
N.U 1016301-22.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 13
-9-
2023, DJE 15/09/2023).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar o desbloqueio dos ativos financeiros existentes na conta corrente e conta poupança da agravante no Banco
Santander e
o cancelamento da penhora de 20% sobre
sua
aposentadoria.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024